Tribunal: TJMT
Processo: 1033503-66.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033503-66.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Habilitação e Reabilitação Profissional, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE CICERO DA SILVA - CPF: 424.465.541-72 (APELANTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que, nos autos de ação previdenciária ajuizada em face do INSS, julgou improcedentes os pedidos de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária, bem como de inclusão em programa de reabilitação profissional, ao fundamento de ausência de incapacidade laborativa, conforme laudo pericial judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há incapacidade laborativa apta a ensejar a concessão de benefício por incapacidade; (ii) estabelecer se o laudo pericial judicial apresenta vícios técnicos que justifiquem sua desconsideração ou a realização de nova perícia; (iii) determinar se a ausência de especialização do perito compromete a validade da prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de benefício por incapacidade exige comprovação de incapacidade laborativa, não se confundindo a mera existência de patologia com a impossibilidade de exercício de atividade profissional.

4.

O laudo pericial judicial, elaborado sob o contraditório, conclui de forma clara e fundamentada pela inexistência de incapacidade laborativa, apesar de reconhecer patologias degenerativas na coluna vertebral.

5.

A divergência entre laudo judicial e documentos médicos particulares não é suficiente para afastar a prova técnica oficial, especialmente quando estes não analisam a capacidade laborativa sob critérios periciais.

6.

Não se identificam omissões, contradições ou inconsistências no laudo pericial, que analisou exames, histórico clínico e respondeu adequadamente aos quesitos formulados.

7.

A ausência de especialização específica do perito não invalida a perícia, desde que o profissional seja legalmente habilitado e o laudo seja suficiente e fundamentado.

8.

Inexistindo incapacidade laborativa, ficam prejudicados tanto o pedido de concessão de benefício quanto o de reabilitação profissional, que pressupõe incapacidade parcial.

9.

A prova técnica produzida é suficiente, inexistindo justificativa para reabertura da instrução ou realização de nova perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de benefício previdenciário por incapacidade depende da comprovação de incapacidade laborativa, não bastando a existência de doença. 2. O laudo pericial judicial prevalece quando elaborado de forma clara, fundamentada e sob o contraditório, não sendo afastado por simples divergência com documentos médicos particulares. 3. A ausência de especialidade médica específica do perito não invalida a prova técnica quando demonstrada sua habilitação e a suficiência do laudo.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 59; CPC, arts. 473, 479 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1002477-72.2023.8.11.0007, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.02.2026.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por José Cícero da Silva contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação Previdenciária, ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente os pedidos iniciais, consistentes na concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, auxílio por incapacidade temporária, com pedido ainda de inclusão em programa de reabilitação profissional.

O Apelante sustenta
que a sentença combatida baseou-se de forma preponderante no laudo pericial judicial, o qual, embora reconheça a existência de patologias osteomusculares na coluna, concluiu pela ausência de incapacidade laborativa e afastou o nexo ocupacional, desconsiderando, segundo alega, o conjunto probatório constante dos autos, especialmente os documentos médicos particulares e exames de imagem que evidenciariam limitações funcionais compatíveis com a atividade braçal desempenhada pelo segurado.

Aduz que a sentença atribuiu valor absoluto ao laudo pericial, sem a devida ponderação das demais provas, deixando de considerar a natureza crônica e progressiva das enfermidades, bem como a efetiva incompatibilidade entre o quadro clínico apresentado e as exigências físicas da atividade habitual exercida pelo autor, caracterizada por esforço intenso, levantamento de peso e posturas forçadas.

Alega, ainda, a existência de fragilidades técnicas no laudo pericial judicial, especialmente diante da divergência com os laudos médicos assistenciais, os quais indicariam quadro mais grave e limitante, não devidamente enfrentado pelo perito.

Afirma que houve ausência de fundamentação técnica suficiente para afastar as conclusões dos médicos assistentes, o que comprometeria a confiabilidade da prova pericial.

Aponta também que as respostas apresentadas pelo perito aos quesitos complementares foram genéricas e padronizadas, sem enfrentamento individualizado das questões relevantes, como a evolução clínica da doença, o impacto funcional das patologias e a possibilidade de reabilitação profissional, em afronta ao disposto no artigo 473 do CPC.

Aduz, ainda, a ausência de qualificação técnica específica do perito nomeado, destacando que este não possui título de especialista registrado em ortopedia e traumatologia, área diretamente relacionada às patologias discutidas nos autos, o que, a seu ver, compromete a validade do laudo produzido.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para realização de nova perícia por profissional especializado e diverso daquele anteriormente nomeado. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença para concessão direta do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, ou, ainda, a realização de nova perícia às suas expensas, bem como a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios, inclusive em grau recursal.

A parte Apelada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, José Cícero da Silva, insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, auxílio por incapacidade temporária, com pedido ainda de inclusão em programa de reabilitação profissional.

Consta dos autos
que a demanda foi proposta com o objetivo de obter a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho ou, subsidiariamente, auxílio por incapacidade temporária, bem como a inclusão do autor em programa de reabilitação profissional.

Narra a petição inicial que o autor, ora Apelante e trabalhador braçal que exerceu a função de servente de obras ao longo de sua vida laboral, formulou requerimento administrativo de benefício por incapacidade junto ao INSS, o qual foi indeferido sob o fundamento de inexistência de incapacidade laborativa. Sustenta, contudo, que se encontra incapacitado para o trabalho em razão de patologias osteomusculares, especialmente relacionadas à coluna vertebral, comprovadas por exames e relatórios médicos, que evidenciam quadro doloroso persistente e limitações funcionais significativas.

Aduz que mantém a qualidade de segurado, bem como o cumprimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, destacando histórico contributivo relevante.

Defende, ainda, a existência de nexo causal entre as enfermidades apresentadas e a atividade laboral exercida, circunstância corroborada por Comunicação de Acidente de Trabalho e pela natureza das doenças diagnosticadas, compatíveis com esforços repetitivos, posturas forçadas e condições laborais adversas.

No curso do processo, foram juntados diversos documentos, dentre os quais cadastro no CNIS, exames de imagem, relatórios médicos, atestados e documentação relativa ao histórico laboral do autor, conforme se verifica do rol documental constante das primeiras páginas do feito.

Regularmente processado o feito, houve a realização de perícia médica judicial, cujo laudo concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, embora tenha reconhecido a existência de alterações na coluna vertebral. Após a juntada do laudo, as partes apresentaram manifestações e quesitos complementares, sendo posteriormente apresentada contestação pelo INSS.

Sobreveio sentença de mérito que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...] Para a elucidação da questão fática, foi determinada a realização de perícia médica judicial, prova de capital importância em demandas desta natureza, porquanto o magistrado, embora não adstrito às suas conclusões (art. 479, CPC), carece de conhecimentos técnicos para aferir a existência e a extensão de uma moléstia e sua repercussão na capacidade de trabalho do segurado.

O laudo pericial, elaborado pelo Dr. Almyr Danilo Marx Neto (ID 204709600), após anamnese e exame físico detalhado do autor, concluiu de forma categórica:

“
A avaliação pericial de Josê Cicero da Silva
constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
”.
(grifei)

O
expert
reconheceu a existência das patologias degenerativas na coluna lombar do autor (CIDs G55.1 e M51.1), mas rechaçou o nexo de causalidade com o trabalho, afirmando tratar-se de "condições degenerativas e que não apresentam nexo ocupacional". Mais relevante, contudo, foi a constatação de que, a despeito dos diagnósticos, o exame físico não revelou qualquer comprometimento funcional significativo: [...]

De fato, o julgador não é mero espectador da prova técnica, podendo e devendo dela dissentir quando houver nos autos outros elementos probatórios robustos que apontem em direção diversa.

Contudo, no caso em tela, não vislumbro substrato fático ou jurídico para afastar a abalizada conclusão pericial.

Os documentos médicos carreados pelo autor, incluindo os mais recentes, atestam a existência das enfermidades, fato este que não foi negado pelo perito. Todavia, a mera existência de uma doença não se confunde com a incapacidade para o trabalho. É a repercussão funcional da patologia que define o direito ao benefício, e essa repercussão, segundo a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, é inexistente.

A análise das condições pessoais e sociais do segurado (idade, escolaridade, profissão) é medida que se impõe, mas como um critério complementar para aferir a possibilidade de reabilitação profissional, pressupondo, logicamente, a existência de uma incapacidade, ainda que parcial, para a atividade habitual. Se a perícia judicial, de forma fundamentada, conclui pela
capacidade plena
para a atividade habitual, a análise socioeconômica torna-se inócua, porquanto ausente sua premissa fática essencial.

Destarte, inexistindo nos autos qualquer outro elemento de prova capaz de infirmar a conclusão técnica, que se apresenta clara, objetiva e bem fundamentada, impõe-se o seu acolhimento.

Ausente o requisito da incapacidade laboral, a improcedência da pretensão autoral, em todos os seus pedidos (principal e alternativos), é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
JOSÉ

CÍCERO DA SILVA
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.”

Contra essa decisão,
José Cícero da Silva
interpôs o presente Recurso de Apelação.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência, ou não, de incapacidade laborativa apta a ensejar a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, auxílio por incapacidade temporária, bem como à alegada necessidade de submissão do Apelante a programa de reabilitação profissional.

De início, cumpre ressaltar que, em demandas dessa natureza, a prova pericial médica reveste-se de especial relevância, porquanto destinada a aferir, sob o prisma técnico, a existência de incapacidade e sua extensão, não se confundindo, como cediço, a mera presença de patologia com a efetiva impossibilidade de exercício de atividade laborativa.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem determinou a realização de perícia médica judicial, a qual foi devidamente realizada, com apresentação de laudo pericial em 18/08/2025, subscrito por profissional nomeado pelo Juízo, após regular intimação das partes e oportunização de apresentação de quesitos e manifestações posteriores, inclusive quesitos complementares, como se extrai do andamento processual constante dos autos.

Do referido laudo, depreende-se que o perito judicial reconheceu a existência de alterações degenerativas na coluna vertebral do autor, identificadas pelos códigos CID G55.1 e M51.1, contudo, foi categórico ao concluir pela ausência de incapacidade laborativa, consignando que o exame físico não evidenciou limitação funcional significativa que impedisse o exercício da atividade habitual desempenhada pelo segurado. Veja-se:

“[...]
Conclusão

Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser o de contribuir com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos este perito pode concluir afirmando:

A avaliação pericial de
José Cícero da Silva
constatou
ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
. [...]”

Ainda segundo o expert, as patologias apresentadas possuem caráter degenerativo, não sendo possível estabelecer nexo de causalidade com a atividade laboral exercida pelo autor, que, conforme narrado na inicial, desempenhava função de servente de obras, atividade de natureza braçal. Confira-se:

“[...]
1. Considerando o histórico médico da pericianda e o acidente de trabalho, favor detalhar de forma abrangente as patologias presentes no sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo, assim como suas respectivas causas e evoluções clínicas. Se possível, indique as CIDs.

Prejudicado, pois a análise minuciosa dos documentos médicos constantes dos autos e direcionados às queixas apresentadas permite identificar que o periciando atualmente é portador de compressões das raízes e dos plexos nervosos em transtornos dos discos intervertebrais (CID-10 G55.1) e transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID-10 M51.1), condições degenerativas e que não apresentam nexo ocupacional. Importante ressaltar que não há registros médicos acerca do evento traumático historiado – queda do andaime – assim como comprovações diagnósticas de eventual fratura em região da coluna vertebral. Assim, não restou evidenciado o acidente do trabalho. [...]”

Cumpre destacar que, após a juntada do laudo, houve a apresentação de manifestações pelas partes, inclusive com a formulação de quesitos complementares, aos quais o perito respondeu, não se evidenciando, contudo, omissões relevantes ou inconsistências aptas a comprometer a higidez da prova técnica produzida.

Nesse contexto, não prospera a alegação de que o laudo pericial seria genérico ou insuficientemente fundamentado. Ao contrário, verifica-se que o expert realizou avaliação clínica do autor, analisou os exames de imagem e relatórios médicos acostados aos autos, bem como respondeu aos quesitos formulados, apresentando conclusão lógica e coerente com os dados obtidos.

A insurgência do Apelante, no ponto, limita-se a demonstrar inconformismo com o resultado da perícia, sem, contudo, apontar vício técnico concreto capaz de infirmar a prova produzida. A divergência entre o laudo judicial e os relatórios médicos particulares, por si só, não é suficiente para afastar a conclusão pericial, sobretudo porque estes últimos, em regra, limitam-se a descrever o quadro clínico e a indicar diagnósticos, sem análise aprofundada da capacidade laborativa sob critérios técnico-periciais.

Com efeito, conforme bem destacado na sentença, os documentos médicos acostados à inicial, tais como exames de imagem da coluna lombar (ressonância magnética de 03/01/2019 e radiografia de 2017), relatórios médicos e atestados, comprovam a existência de enfermidades, mas não demonstram, de forma inequívoca, a incapacidade para o trabalho, sendo certo que o próprio perito judicial não negou a presença das patologias, apenas afastou sua repercussão funcional incapacitante.

Outrossim, embora o Apelante sustente a existência de nexo causal entre as doenças e o labor exercido, inclusive com base em Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT juntada aos autos, o laudo pericial foi expresso ao afastar o nexo ocupacional, atribuindo às patologias natureza degenerativa, conclusão esta que não foi desconstituída por prova técnica idônea em sentido contrário.

No tocante à alegação de ausência de especialização do perito, igualmente não merece acolhimento. A nomeação do expert pelo Juízo observa critérios de confiança e habilitação profissional, não sendo exigível, como regra, especialidade estrita.

Veja que nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-
ACIDENTE
. AMPUTAÇÃO DE DEDO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO.
ESPECIALIDADE
DO
PERITO
. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-
acidente
ou, subsidiariamente, de restabelecimento de auxílio-doença, sob o fundamento de inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, à luz de laudo pericial judicial.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se a amputação do dedo médio da mão, após consolidação da lesão, gera redução da capacidade para o
trabalho
habitual apta a justificar a concessão de auxílio-
acidente
e se a ausência de
especialidade

médica
específica do
perito
compromete a validade da prova técnica.
III. Razões de decidir:
3. A jurisprudência do c. STJ no Tema n. 416 estabelece que o auxílio-
acidente
é devido quando há comprovação de lesão que reduza a capacidade para o
trabalho
habitual, mesmo que minimamente.
4. O laudo pericial judicial reconheceu a existência da amputação e a consolidação da lesão, mas concluiu de forma expressa pela inexistência de limitação funcional ou redução da capacidade laborativa para a atividade habitual, conclusão não infirmada por prova técnica idônea.
5.
A ausência de
especialidade

médica
específica do
perito
não invalida a perícia, desde que o profissional seja legalmente habilitado, cabendo a ele avaliar sua aptidão para o encargo, inexistindo nulidade quando o laudo se mostra claro, fundamentado e suficiente.

IV. Dispositivo e tese:
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação de redução da capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão de benefício previdenciário de auxílio-
acidente
. 2. A falta de
especialidade

médica
específica do
perito
não invalida a prova técnica quando demonstrada sua habilitação legal e a suficiência do laudo.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86; CPC, arts. 156, § 1o, 370 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação cível n. 1010179-13.2022.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.11.2025, publicado no DJe em 26.11.2025; TJMT, apelação cível n. 0033270-60.2010.8.11.0041, Câmaras Isoladas de Direito Público, relator Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.10.2016, publicado no DJe em 07.11.2016; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.696.733/SP, relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15.3.2021, publicado no DJe em 18.3.2021.
(N.U 1002477-72.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026) (destaquei)

Ademais, o pedido de realização de nova perícia não se justifica, porquanto a prova técnica existente mostra-se suficiente para o deslinde da controvérsia, inexistindo dúvida razoável que justifique a reabertura da instrução processual.

No que se refere às condições pessoais do Apelante, tais como idade, grau de instrução e histórico profissional, embora relevantes em determinadas hipóteses, especialmente quando constatada incapacidade parcial, tais elementos não têm o condão de, por si sós, ensejar a concessão de benefício previdenciário na ausência de comprovação de incapacidade laborativa, requisito indispensável à concessão tanto da aposentadoria por incapacidade permanente quanto do auxílio por incapacidade temporária, nos termos dos artigos 42 e 59 da Lei no 8.213/91.

De igual modo, resta prejudicado o pedido subsidiário de inclusão em programa de reabilitação profissional, porquanto tal providência pressupõe a existência de incapacidade parcial para o exercício da atividade habitual, circunstância que não restou evidenciada no caso concreto.

Dessa forma, inexistindo prova apta a demonstrar a incapacidade laborativa do autor, mantém-se hígida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026